Tribunal: TJMT
Processo: 1018879-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018879-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO CARDOSO - CPF: 352.235.531-87 (EMBARGANTE), JANIO JOSE ALVES - CPF: 240.989.221-34 (EMBARGANTE), ADONIDES DE SOUSA ALENCAR - CPF: 090.758.521-34 (EMBARGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (EMBARGADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão e contradição no enfrentamento de temas como força maior, vício de representação processual, ausência de consentimento na transação homologada, eficácia subjetiva do título judicial e coisa julgada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente:

(i) omissão quanto à alegada incapacidade do patrono anteriormente constituído;

(ii) omissão sobre a ausência de consentimento na transação homologada judicialmente;

(iii) omissão quanto à extensão subjetiva da eficácia do título judicial;

(iv) contradição entre o reconhecimento da intimação e a ausência de participação dos embargantes na transação;

(v) contradição sobre a existência de coisa julgada.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à alegada força maior e vício de representação processual, pois o acórdão reconheceu a intimação regular dos agravantes e a ausência de recurso tempestivo, o que consolidou o trânsito em julgado.

Quanto ao consentimento e à eficácia subjetiva do título, o colegiado assentou que os agravantes são signatários do contrato de 2010 e que não houve alteração substancial de direitos, conferindo validade ao acordo homologado.

Inexiste contradição quanto ao contraditório, pois a ausência de participação direta na negociação não invalida a homologação da sentença, desde que haja intimação regular.

A alegação de coisa julgada foi afastada com base na distinção entre os objetos da ação possessória anterior e do acordo homologado, não havendo identidade entre as causas.

7. Embargos utilizados com finalidade de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a função integrativa do recurso.

O pedido de prequestionamento não encontra respaldo, pois a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que sem menção literal aos dispositivos, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão ou contradição os fundamentos que expressamente enfrentam as teses recursais, ainda que de forma implícita, quando o acórdão embargado revela motivação suficiente e coerente.

2. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1o, III e IV; CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 98 e 211.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
João Roberto Cardoso e Jânio José Alves
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, de mesma numeração, que negou provimento ao recurso interposto, sob o argumento de conter vícios.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em
omissão
e
contradição
, sustentando, em síntese: 1) Omissão quanto à força maior e vício de representação processual: Afirmam que o colegiado reconheceu a validade da homologação do acordo de 2022, mas não analisou a alegação de que a ausência de impugnação tempestiva decorreu de grave enfermidade mental do advogado anteriormente constituído, o que teria inviabilizado a regular defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). 2) Omissão sobre a ausência de consentimento na transação de 2021/2022: Sustentam que o acórdão apenas mencionou que “não houve alteração substancial de direitos”, sem enfrentar o vício de consentimento, pois os agravantes não anuíram ao acordo homologado, em violação ao art. 104, I, do Código Civil. 3) Omissão quanto à eficácia subjetiva da transação: Argumentam que não houve manifestação expressa sobre como uma transação celebrada apenas por dois contratantes (Nereu e Adonides) poderia gerar efeitos executivos contra terceiros não anuentes, contrariando o art. 506 do CPC. 4) Contradição interna do acórdão: Apontam que o julgado afirmou que os agravantes foram intimados da sentença homologatória (reconhecendo contraditório), mas ao mesmo tempo reconheceu que não participaram da transação, o que configuraria incoerência lógica entre os fundamentos. 5) Contradição sobre a coisa julgada: Alegam que o acórdão afastou a identidade entre o acordo e a ação possessória no 0007457-94.2011, embora tenha reconhecido que ambos tratam da mesma área, o que configuraria contradição entre os fundamentos.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como o
prequestionamento
dos arts. 5o, LIV e LV da CF/88; 489, §1o, III e IV; 506; 515, II; e 1.022 do CPC, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem manifestação pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O ponto central dos presentes embargos é verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos temas suscitados, notadamente, a força maior e o vício de representação processual, a ausência de consentimento na transação, eficácia subjetiva do título judicial e coisa julgada.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo, concluiu que:

a sentença homologatória de 2022 transitou em julgado sem impugnação oportuna dos agravantes, os quais foram regularmente intimados;

o título executivo judicial é válido e eficaz, alcançando os contratantes originais do pacto de 2010, inclusive os agravantes;

não se comprovou simulação ou fraude na transação;

a alegada coisa julgada na ação possessória não se aplica, pois as causas de pedir e pedidos são diversos;

e as medidas impostas (astreintes e distanciamento) possuem fundamento legal nos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC.

Dito isso, ao examinar as alegações, verifica-se que não há omissão relevante nem contradição insanável no acórdão recorrido. Explico.

No que se refere a alegação de força maior e vício de representação processual, verifico que o colegiado enfrentou implicitamente o tema ao registrar que os agravantes foram devidamente intimados da sentença homologatória e não interpuseram recurso, o que atraiu a preclusão e a coisa julgada. A ausência de impugnação, ainda que sob alegação de incapacidade de advogado, não foi comprovada nos autos, sendo mera afirmação genérica. Assim, não há omissão relevante, pois o fundamento decisório (“trânsito em julgado consolidado por ausência de recurso oportuno”) exclui a tese de nulidade processual.

Quanto a ausência de consentimento na transação e eficácia subjetiva do título, verifico que o acórdão enfrentou expressamente essa questão ao afirmar que “os agravantes são signatários do contrato de 2010, cuja validade foi reafirmada no acordo judicial, inexistindo alteração substancial de seus direitos”. Daí se extrai que o colegiado entendeu que a transação apenas confirmou obrigações pré-existentes, razão pela qual a eficácia subjetiva do título os alcança. Ainda que não haja citação literal aos artigos 506 e 515, II, do CPC, o raciocínio jurídico foi claramente desenvolvido, o que afasta a omissão.

Acerca da contradição sobre o contraditório e a intimação, não prospera, posto que inexiste contradição interna. O fato de os agravantes não terem participado da negociação não implica ausência de contraditório processual, uma vez que foram formalmente intimados da sentença homologatória e deixaram de recorrer. A ciência posterior não substitui o consentimento, mas torna válida a homologação e eficaz o título, nos termos do art. 515, II, do CPC. Assim, o acórdão é coerente em sua lógica.

Em relação a contradição sobre a coisa julgada, também não vejo guarida. O acórdão explicou que a ação possessória tratava da posse da área em relação ao Poder Público, enquanto o acordo discutia obrigações contratuais entre particulares. A coincidência física da área não gera identidade jurídica de causas, de modo que inexiste conflito entre os fundamentos adotados.

Diante disso, mantenho integralmente o julgado, considerando que os embargos têm caráter meramente integrativo e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Nesse contexto,
apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que utilizaram da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Logo, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao pedido de
prequestionamento
, ainda que os embargos de declaração tenham essa finalidade, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão já enfrentou a matéria com fundamentação suficiente, permitindo eventual acesso às instâncias superiores. Nos termos da jurisprudência do STJ (Súmula 211 e 98), o prequestionamento pode ser reconhecido mesmo de forma implícita.

Ademais, é certo que não há violação a nenhum dos dispositivos legais suscitados, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando, assim, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, o conteúdo do acórdão embargado é inteligível, coerente e suficiente para permitir a compreensão da conclusão adotada, não se verificando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025